Tribunal: STF
Processo: HC 225852
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva. Afastamento de cargo público. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 177.358, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer o deferimento de medida liminar para determinar o “imediato retorno do Paciente ao cargo de vereador de Cianorte, revogando-se a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública determinada nos autos de n. 0011702-11.2020.8.16.0069”. No mérito, pleiteia “a confirmação da medida liminar e, por conseguinte, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus a fim de determinar manutenção do cargo eletivo até a conclusão do processo penal ou o fim de seu mandato”.



3. Decido.



4. Para além de observar que o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF), o fato é que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação desta Corte nos HCs 208.398 e 215.364, ambos de minha relatoria, aos quais neguei seguimento em 08.11.2021 e 13.05.2021, respectivamente. Este o teor da decisão que negou seguimento ao HC 215.364, na parte que interessa:



    [...]



    2. (...) o paciente, vereador do Município de Cianorte/PR à época dos fatos, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 317, § 1º, na forma do art. 71, do Código Penal. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cianorte/PR impôs ao acusado as seguintes medidas cautelares: 



    (i) ‘afastamento das funções públicas’; 



    (ii) ‘proibição de acesso/frequência dos requeridos às dependências da Câmara Municipal de Cianorte/PR’; 



    (ii) proibição de manter ‘contato com qualquer uma das pessoas que estão mencionadas nas anotações da agenda apreendia’.



    (...)



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea para a imposição da medida cautelar de afastamento do cargo público, não vejo ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão do pedido. Isso porque se trata de matéria que já foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF), no HC 209.398, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento em 12.11.2021. A decisão transitou em julgado em 23.11.2021. Eis o teor do referido julgado, no ponto em que reside a irresignação do acionante: 



    ‘[...]



    10. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que ‘o afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO. 



    I – O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 



    II – H.C. não conhecido.’ (HC 84.816, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma)



    ‘AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN ( art. 29 ). 



    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido.’ (HC 84.326-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie)



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    9. Para além da inadequação da via eleita, não tenho como censurar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada no sentido da idoneidade do afastamento cautelar do acusado, na concreta situação da causa. Afastamento que ‘teve como justificativa o fato de, quando em atividade, ele se valer do cargo para práticas ilícitas que causaram prejuízo ao erário e redundaram em enriquecimento ilícito por meio de corrupção passiva’.



    (...)



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



5. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental. A Primeira Turma do STF negou provimento ao agravo, na Sessão Virtual de 5.8.2022 a 15.8.2022, tendo o acórdão transitado em julgado em 27.08.2022. Transcrevo a ementa do acórdão:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO . JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Segundo deste Tribunal, “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    2. Para além da inadequação da via eleita, não há como censurar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada no sentido da idoneidade do afastamento cautelar do acusado, na concreta situação da causa. Afastamento que ‘teve como justificativa o fato de, quando em atividade, ele se valer do cargo para práticas ilícitas que causaram prejuízo ao erário e redundaram em enriquecimento ilícito por meio de corrupção passiva’. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Nessa linha, veja-se o HC 214.463-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Sendo assim, o caso atrai o entendimento deste Tribunal no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de março de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator